Tribunal: CARF
Processo: 10680.905958/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.905958/2012-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.658 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
PAUL WURTH DO BRASIL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS PARA
METALURGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA.
VERDADE
MATERIAL. REANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
Colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, o direito
creditório vindicado deve ser reanalisado pela Receita Federal. Prevalece na
espécie a verdade material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à Receita Federal do Brasil
para que seja prolatado novo despacho decisório, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Sérgio Abelson
(Suplente convocado), Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

PAUL WURTH DO BRASIL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS PARA
METALURGIA LTDA., já qualificada nos autos, interpôs recurso voluntário em face do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.905958/2012-82
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.658 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905958/2012-82

Acórdão no 04-49.619, de 15 de agosto de 2019, proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) em Campo Grande/MS que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
2.
Trata-se de declaração de compensação (DCOMP) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com créditos decorrente de saldo negativo de IRPJ no valor de
R$666.430,24 (valor original), período de apuração 31/12/2007, do qual foi reconhecido o
montante de R$ 653.442,05.
3.
A parcela não homologa pelo Despacho Decisório em razão da insuficiência de
crédito refere-se à não comprovação de retenção na fonte pela fonte pagadora com CNPJ
07.005.330/0002-08, no valor de R$12,987,14.
4.
Em sede de manifestação de inconformidade, conforme consta da r. decisão
recorrida, a recorrente alegou, em síntese, que a divergência refere-se ao fato de fonte pagadora
ter incluído os valores no comprovante de rendimentos do ano-calendário 2008, e não no ano-
calendário 2007, como seria o correto.
5.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, ao argumento de que i) o valor total do comprovante de
imposto de renda retido na fonte no ano-calendário 2008 foi utilizado na respectiva apuração do
imposto desse ano-calendário; ii) caso assistisse razão à interessada, o valor de R$ 12.987,14
deveria ser deduzido do valor compensado no ano-calendário 2008, caso contrário, ter-se-ia
duplicidade de dedução, em 2007 e 2008.
6.
Cientificada da decisão de primeira instância em 21/08/2019 a recorrente interpôs
recurso voluntário em 19/09/2019, em que reitera as alegações de primeira instância e
acrescenta, em síntese, o que segue (e-fls. 65 e seg.):
i) a diferença apurada refere-se à retenção de IR-Fonte (código 1708) pela fonte
pagadora Thyssenkrupp CSA Siderúrgica do Atlântico S.A. sobre as notas fiscais
no 5038 e 5039, emitidas em 18/12/2007, que inseriu, erroneamente, a referida
retenção no informe de rendimentos do ano calendário de 2008;
ii) em razão do regime de competência aplicável aos optantes pelo lucro real,
compensou a retenção realizada com o imposto de renda devido na competência
2007;
iii) não deduziu o valor em discussão no ano-calendário de 2008, conforme prova
a DIPJ 2009, Ficha 11 (doc. 02), bem como demonstrativo detalhado do IRRF
compensado mês a mês (doc. 03);
iv) por fim, requer seja reformado o acórdão recorrido.
7.
É o relatório.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.658 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905958/2012-82

Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior - Relator, Relator.
8.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
9.
Cinge-se a controvérsia à parcela não homologada, no montante de R$12.987,14,
referente à retenção de IR-Fonte (código 1708) pela fonte pagadora Thyssenkrupp CSA
Siderúrgica do Atlântico S.A. sobre as notas fiscais no 5038 e 5039, conforme alegado pela
recorrente.
10.
A r. decisão recorrida manteve a não homologação, na linha do Despacho
Decisório. Para tanto, confrontou os valores retidos de IR nos anos-calendário 2007 e 2008 da
respectiva fonte pagadora informados em DIPJ e assentou que o valor total do comprovante de
IR-Fonte retido no ano-calendário 2008 foi integralmente utilizado na apuração do imposto desse
ano-calendário. Por conseguinte, concluiu que somente assistiria razão à recorrente caso tivesse
deduzido do valor compensado no ano-calendário 2008 a parcela controversa de R$ 12.987,14,
com vistas a evitar duplicidade de dedução.
11.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
12.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
13.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
14.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar o ônus probatório.
15.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
16.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.658 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905958/2012-82

autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado
caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação
de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
17.
In casu, a recorrente colacionou aos autos as notas fiscais no 5038 e 5039 emitidas
pela fonte pagadora Thyssenkrupp em 18/12/2007, cujo total de IR retido representa
R$12.987,14 (e-fls. 19-20).
18.
Com vistas a comprovar que o valor compensado no ano-calendário 2007 não fora
compensado em 2008, apresentou planilhas em que recompõe mês a mês a Ficha 11 (cálculo de
IR mensal por estimativa) da DIPJ/2009, identifica os valores deduzidos de IR-Fonte, bem como
as demais notas fiscais emitidas pela fonte pagadora Thyssenkrupp deduzidas em 2008.
Apresenta ainda planilha em que identifica o montante consolidado do IR-Fonte retido em 2007
e 2008, da Thyssenkrupp, bem como o valor retido informado no Livro Razão. Porém, não
apresenta o Livro Razão nem as demais notas fiscais relacionadas nas planilhas (e-fls. 97-100).
19.
Nos termos da Súmula Carf no 143, a prova do IR retido na fonte não se faz
exclusivamente por meio do informe de rendimentos:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006,
1101-001.236, 1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
20.
Verifica-se, pois, que se por um lado as notas fiscais no 5038 e 5039 apresentadas
pela recorrente configuram elementos hábeis para comprovar a retenção na fonte; por outro lado,
as demais notas fiscais referentes ao ano-calendário 2008, que serviram de suporte para a
elaboração da planilha, bem como a respectiva escrituração do Livro Razão e/ou Diário
deveriam ter sido colacionados aos autos.
21.
Nesse contexto, embora a documentação comprobatória colacionada aos autos não
tenha força probante que permita a homologação do crédito de forma direta, a meu ver ela reúne
elementos suficientes e hábeis para que o direito creditório vindicado seja reanalisado pela
Receita Federal à luz dessa documentação. Ocasião em que deverão ser verificados se os valores
retidos da fonte pagadora Thyssenkrupp no ano-calendário 2008 estão de acordo com o
informado pela recorrente; sem prejuízo de demais análises.
22.
Como dito acima, uma vez colacionados aos autos elementos probatórios
suficientes e hábeis, eventual equívoco, seja da recorrente ou da fonte pagadora, não pode figurar
como óbice ao direito creditório. Prevalece na espécie a verdade material.
Conclusão
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.658 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905958/2012-82

23.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento para determinar o retorno dos autos à Receita Federal para reanálise do direito
creditório pleiteado à luz dos documentos colacionados aos autos; prolatar novo Despacho
Decisório; sem óbice de a DRF intimar o contribuinte a apresentar provas complementares; após,
retome-se o rito processual.
24.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital